Tribunal: STF
Processo: RE 760320
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EC 33/2001. QUALIFICAÇÃO DA RECORRENTE COMO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à qualificação da recorrente como contribuinte do imposto, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF, bem como seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta, o que inviabiliza o extraordinário.



    II - Agravo regimental improvido.